Tribunal: TJBA
Processo: 8002763-93.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002763-93.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CAIO ERIC LIMA NUNES Advogado(s): PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES, THAIS DE SOUZA MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO FUSTIGADO. EMBARGANTE QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). OMISSÃO POR FALTA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES SUSCITADAS. INOCORRÊNCIA. OBJETIVO DE REANÁLISE EXAUSTIVA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE NÃO SE REVELAM VIÁVEIS EM SEDE ACLARATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por CAIO ERIC LIMA NUNES, em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, cujos termos negou provimento ao Recurso de Apelação (ID. 106049261). 2. DELINEAMENTO FÁTICO. A peça acusatória (ID. 103918997) narra o seguinte: “Consta do procedimento inquisitorial anexo, que no dia 16 de fevereiro de 2025, às 12h:30min, nas imediações da Avenida Girassol, no bairro Codevasf, nesta urbe, CAIO ERIC LIMA NUNES foi preso em flagrante por “trazer consigo e guardar” substâncias entorpecentes, no caso a cocaína, em desacordo com determinação legal regulamentar, conforme Laudo Preliminar constante do ID Num. 487244665 - Pág. 41. Consta do procedimento inquisitivo que na data dos fatos, Policiais Militares na função legal de prevenção/repressão de delitos se depararam com um indivíduo na Avenida Girassol do bairro Codevas e no momento da abordagem o suspeito tentou evadir-se jogando para fora dos bolsos, invólucros contendo substâncias em pó de cor branca semelhantes a cocaína, sendo localizado após perseguição e abordagem pela guarnição policial. Dos autos consta que, de imediato, os invólucros descartados na tentativa de fuga foram recuperados pelos policiais, sendo encontrado com o suspeito, 5 (cinco) porções de sustâncias do tipo cocaína e 1 (um) aparelho celular da marca Iphone na cor vermelho. Depreende-se do inquérito policial ademais que na ocasião, os Policiais acompanharam o suspeito até sua casa, na qual autorizou que a equipe de policiais adentrasse ao imóvel e fizesse uma averiguação, sendo encontrado em seu interior, 21 invólucros com a mesma substância semelhante à cocaína, 01 (um) aparelho celular da marca Iphone na cor azul, 02 (duas) balanças de precisão e a quantia em dinheiro, no valor de R$17,00 (dezessete reais). Diante disto, foi dada voz de prisão ao flagranteado CAIO ERIC LIMA NUNES e diante dos fatos, o mesmo foi conduzido para prestar depoimento na Delegacia local. Em seu interrogatório, o Denunciado confirmou os fatos. A natureza da droga apreendida foi confirmada pelo laudo provisório de ID Num. 487244665 - Pág. 41 que testou positivo para substância entorpecente do tipo Cocaína. Consta, também, ao Num. 487244665 - Pág. 38 o laudo de exame de lesões corporais realizados no aculpado, evidenciando a ausência de lesão corporal visível. Restam, portanto, caracterizadas a autoria e materialidade de CAIO ERIC LIMA NUNES pela prática do delito previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, (tráfico de drogas), o que autoriza a deflagração da presente ação penal. DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE A autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejadamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante ID Num 487244665 - Pág. 11, auto de exibição e apreensão ID Num. 487244665 - Pág. 25, depoimentos testemunhais prestados e pelo laudo pericial da droga apreendida ID Num 487244665 - Pág. 41 que testou positivo para substância entorpecente do tipo Cocaína.” 3. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. Inconformado com o Acórdão que lhe foi desfavorável, o recorrente, CAIO ERIC LIMA NUNES, opôs os presentes Embargos Declaratórios (ID. 106194861), alegando, em síntese, omissão por não enfrentar os fundamentos específicos suscitados pela defesa, quais sejam: a) “Omissão quanto à necessidade de prova do consentimento livre e voluntário para ingresso no domicílio (violação do art. 5º, XI, constituição federal)”; b) “Omissão quanto às contradições relevantes entre os depoimentos dos policiais”; c) “Omissão quanto ao pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06”; d) “Omissão quanto à aplicação do princípio in dubio pro reo diante da prova frágil”; 4. PARECER MINISTERIAL. Em âmbito opinativo, o Órgão Ministerial emitiu judicioso Parecer pugnando pela rejeição dos Embargos (ID. 106511358). Na valiosa peça subscrita pela Douta Procuradora de Justiça Dra. ÁUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP, o Parquet assevera que “A defesa, em verdade, busca reabrir discussão acerca da valoração da prova oral e da suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios”. 5. FUNDAMENTOS PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Sabe-se que o cabimento do Recurso de Embargos de Declaração revela-se vinculado às hipóteses previstas pelo art. 619 do Código de Processo Penal. Sendo assim, para o acolhimento dos Aclaratórios é necessário que haja no pronunciamento judicial combatido ao menos um dos vícios de motivação elencados pela legislação. Forçoso ressaltar que o legislador não impôs ao julgador a obrigação de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes. O que se exige, nessa seara, é que o Magistrado enfrente os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de infirmar a conclusão adotada — hipótese estritamente observada na situação em comento. In casu, alega a defesa que este juízo se omitiu na análise detida dos fundamentos aventados na apelação, sendo estes: a) “Omissão quanto à necessidade de prova do consentimento livre e voluntário para ingresso no domicílio (violação do art. 5º, XI, constituição federal)”; b) “Omissão quanto às contradições relevantes entre os depoimentos dos policiais”; c) “Omissão quanto ao pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06”; d) “Omissão quanto à aplicação do princípio in dubio pro reo diante da prova frágil”. Pois bem. Vislumbra-se do acórdão, ora combatido, que os pontos necessários para embasar a convicção exposta por esta Corte, dentro dos limites legais, foram suficientemente exposados. A decisão colegiada impugnada justificou, de modo fundamentado, a licitude das provas obtidas, além de indicar concretamente a prova da materialidade e da autoria, restando devidamente fundamentado o convencimento do julgador de origem em derredor de tais argumentos. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº 8002763-93.2025.8.05.0146, em que figura como Embargante, CAIO ERIC LIMA NUNES, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador/BA, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC17